Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702863-08.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MACHADO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaína Machado Ramos contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Lutécio-177-Dotatate na forma indicada pela prescrição médica, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. A agravante informa que possui cinquenta e três (53) anos e é portadora de neoplasia maligna de mama com tumor neuroendócrino bem diferenciado, em estágio metastático, com infiltração hepática, pulmonar e cerebral. Relata que utilizou as terapias convencionais disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive quimioterapia citotóxica, análogos de somatostatina, Capecitabina e Temozolamida, sem resposta satisfatória. Narra que a equipe médica prescreveu tratamento com o radiofármaco Lutécio-177-Dotatate, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e recomendado para tumores neuroendócrinos metastáticos. Alega que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal negou administrativamente o fornecimento sob o fundamento de ausência de padronização no Sistema Único de Saúde (SUS). Sustenta violação ao direito fundamental à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Invoca os Temas de Repercussão Geral no 6 e 793 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que admitem fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) quando presentes os requisitos cumulativos: registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), imprescindibilidade clínica, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e incapacidade financeira do paciente. Argumenta que a exigência de manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus) não pode retardar o início do tratamento, sob pena de violação ao direito à vida e à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Lutécio-177-Dotatate nos termos da prescrição médica. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 252409736 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A temática do fornecimento de medicamentos pelo Estado foi submetida a julgamento em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Os Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal tratam dos requisitos para a concessão judicial de fármacos e da repartição de competências jurisdicionais para o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) respectivamente. O entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal é o de que o Estado não tem a obrigação de conceder medicamentos que não estejam previstos em programas de dispensação, independentemente do valor, como regra. A concessão excepcional de medicamento pela via judicial é possível desde que o fármaco tenha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que o autor da ação comprove seis (6) requisitos cumulativos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de incorporação ou da mora na sua apreciação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante nas listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado com a descrição do tratamento realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. As teses fixadas determinam, inclusive, os critérios de julgamento para a apreciação do pedido. O Poder Judiciário deve analisar o ato administrativo de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou da negativa do fornecimento pelo Estado à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, bem como aferir a presença dos seis (6) requisitos relacionados acima. Confiram-se as teses fixadas: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.9.2024). O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 61 com o objetivo de ampliar a eficácia do entendimento adotado no Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se seus termos: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). A análise da possibilidade de concessão do medicamento prescrito pelo médico assistente da agravante deve observar as teses vinculantes firmadas no tema supramencionado. Os autos contêm relatórios médicos subscritos por especialistas que comprovam a falência das terapias convencionais e a urgência do tratamento. Há prova da hipossuficiência econômica da agravante, impossibilitada de custear o medicamento, cujo valor é incompatível com sua renda familiar. Houve negativa de fornecimento do fármaco pelo agravado. Filei-me, em outras oportunidades, ao entendimento de que o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema Repetitivo no 106 do Superior Tribunal de Justiça autorizaria a concessão do medicamento não incorporado pelo Poder Público. O Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal, no entanto, acrescentou novas diretrizes a serem observadas na análise da pretensão de fornecimento do medicamento pelo magistrado. A análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) é obrigatória, sob pena de nulidade da decisão judicial. O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) considera: 1) as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento; e 2) a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas (arts. 19-P e 19-R da Lei n. 8.080/1990). Não há relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre o fármaco em questão, tampouco nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) aplicável ao caso. A ausência dos requisitos (que são cumulativos e sucessivos, de acordo com a Súmula Vinculante no 61) impede que o Poder Público seja compelido a fornecer o medicamento de alto custo, ao menos neste momento processual. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator